Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-30.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000109-30.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA LUCIA ALVES DA SILVA - CPF: 960.441.791-68 (RECORRIDA), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA MANOEL LTDA - CNPJ: 16.981.761/0001-01 (RECORRENTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS.
VENDA DE COLCHÃO MAGNÉTICO. DEFEITO CONSTATADO NO PRAZO DE GARANTIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA. CADEIA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE MAU USO PELO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. AUS
ÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. SEM SUCESSO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o Reclamado ao pagamento de danos materiais em R$ 6.590,94 (seis mil e quinhentos e noventa reais e noventa e quatro centavos) e danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Pretensão recursal do Reclamado. Alegando preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade é da fabricante, por qualquer vício de produto, e da própria autora por possível mau uso do bem.

3.

Em se tratando de vício do produto não incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 13, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, podendo qualquer um deles ser considerada parte legitima para responder a demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4.

Não houve pedido específico de produção de provas de modo que a documentação juntada foi suficiente ao convencimento do juízo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

5.

A responsabilidade do fabricante e
do fornecedor de serviços é objetiva
, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Há no processo, diversas tentativas por parte do consumidor para resolução administrativa da situação fática narrada, inclusive com processo junto ao Procon, sem sucesso.

7.

Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da fabricante em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa da parte consumidor, conforme se verifica pelos inúmeros protocolos, ordens de serviços, e-mails carreados a exordial, não impugnados de forma específica.

8.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

9.

A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.

10.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, o que foi observado pelo comando judicial objeto do presente recurso.

11.

Quantum
indenizatório que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida.

13.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamado, em face da sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenando o reclamado em danos materiais no valor de R$ 6.590,94 (seis mil e quinhentos e noventa reais e noventa e quatro centavos) e danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razões recursais o recorrente, preliminarmente requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, e no mérito, pleiteia a reforma do julgado pela improcedência, alternativamente pela minoração do quantum fixado.

Foi requerida gratuidade, a qual foi deferida (id. 156454689).

Houve apresentação de contrarrazões, apresentando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da sentença proferida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023